Tribunal: TJDFT
Processo: 0755318-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial. Em seu recurso alega que pretende o cumprimento da obrigação de fazer / ação de cobrança, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em processo diverso. Assinala que o juízo de origem se equivocou ao indicar que a pretensão seria um cumprimento de sentença, eis que corresponde a pedido de obrigação de fazer / ação de cobrança, conforme já reconhecido em decisão proferida nos presentes autos (acórdão ID 47231992)
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que a parte autora ajuizou a presente ação em 2022, sendo que ainda sequer ocorreu a citação do Distrito Federal para apresentar contestação, visto a existência de divergência acerca da real pretensão nos autos, se seria uma ação de cobrança ou cumprimento de sentença. Em síntese, no processo no 0716900-65.2021.8.07.0016 foi proferida sentença “para determinar ao Requerido que proceda ao rateio da pensão militar em questão, na forma da Lei n.o 3.765/1960, na proporção de 50% a viúva e 50% para as filhas do ex-servidor, dividido em partes iguais.” Após o trânsito em julgado daquela ação de conhecimento foi pleiteado no mês de maio de 2022 o cumprimento de sentença nos próprios autos para que o Distrito Federal efetuasse o pagamento dos valores retroativos devidos para a viúva a título de pensão militar. Contudo, foi proferida decisão pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública indeferindo o pedido de cumprimento de sentença, eis que “eventual pedido de cobrança de valores retroativos, ora pleiteado, deve ser objeto de ação própria”. Assim, em outubro de 2022 a parte autora deu início ao presente processo, ajuizando “ação de obrigação de pagar quantia certa” pleiteando o pagamento dos valores retroativos em decorrência daquele rateio da pensão militar, bem como o pagamento dos honorários advocatícios fixados no processo no 0716900-65.2021.8.07.0016. A ação foi distribuída para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual assinalou que se tratava de cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos para o 2o Juizado da Fazenda. Todavia, ao receber os autos o 2o Juizado Fazendário entendeu que não seria caso de cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos para o 3o Juizado. Assim, o 3o Juizado determinou a emenda da inicial para que fossem esclarecidos os fatos e fundamentos do pedido declinado. Após manifestação da parte autora, foi proferida sentença indicando que a petição inicial não foi objeto de emenda, de modo que foi indeferida a petição inicial. A parte autora interpôs recurso daquela sentença. O acórdão concluiu que não era caso de inépcia da inicial, sendo que eventual improcedência dos pedidos seria questão de mérito. Assim, a sentença foi cassada, sendo determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Com o retorno dos autos, foi proferida decisão pelo 3o Juizado da Fazenda determinando a emenda da inicial. Assim, a parte autora modificou o pedido para cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento dos valores retroativos decorrente do rateio da pensão militar, além dos honorários advocatícios fixados por ocasião do PJe no 0716900-65.2021.8.07.0016. Diante da emenda indicando que se tratava de cumprimento de sentença, o 3o Juizado determinou a remessa dos autos para 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Recebidos os autos pelo 2o Juizado foi proferida a sentença ora recorrida, a qual indicou que a pretensão nos autos não poderia ser formulada em cumprimento de sentença, eis que deveria ser objeto da ação própria, de modo que indeferida a petição inicial.
IV. Ainda que a parte recorrente defenda que o acórdão anterior nos presentes autos indicou que a demanda seria uma ação de cobrança, constata-se que após aquela decisão a parte autora emendou a inicial, modificando o pedido para “cumprimento definitivo de sentença”, conforme ID 57107295.
V. Ocorre que, conforme já reiteradamente indicando na presente demanda e no PJe no 0716900-65.2021, não há que se falar em cumprimento dos termos da sentença proferida naquele processo em autos distintos. Por outro lado, também não é possível pleitear na presente ação o denominado “cumprimento da sentença” quanto a questão que sequer foi objeto de decisão de mérito. Desse modo, cabe reiterar que nesta demanda há duas pretensões, sendo (1) a cobrança de valores retroativos decorrente do rateio da pensão militar; e (2) o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no PJe no 0716900-65.2021.8.07.0016. Contudo, face a impossibilidade do cumprimento daquela decisão nos presentes autos, conclui-se não ser viável à parte autora pleitear neste processo o seu pedido “2”, ou seja, o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no PJe no 0716900-65.2021.8.07.0016. Por outro lado, é possível apurar que a pretensão inicial da parte autora era de promover a ação de cobrança, que somente modificou para “cumprimento de sentença” face a determinação para que promovesse a emenda da sua inicial. Assim, em conformidade com o princípio da primazia da decisão do mérito e o princípio da cooperação, em especial face o dever de esclarecimento e prevenção para que seja possível a análise do mérito da pretensão, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada para emendar a sua inicial, de modo que seja possível postular a ação de cobrança exclusivamente quanto à sua primeira pretensão (cobrança dos valores retroativos da pensão militar que entende ser devido). Conforme já assinalado no acórdão ID 47231992, eventual discordância quanto à pretensão da parte autora é questão atinente ao mérito da demanda.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o processamento do feito, mediante a intimação da parte autora para emenda da sua inicial nos termos elencados. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.